Tribunal: TJES
Processo: 5000790-94.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000790-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO TEMPORÁRIA. NOVO DECRETO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A
decisão que seria objeto de discussão no presente
writ
não mais subsiste, não se podendo extrair dos autos qualquer outro elemento que indique coação ilegal na atual prisão do paciente, eis que fundamentada a conversão em preventiva, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como porque tal questão não é objeto dos presentes autos, podendo ser discutida pela defesa em nova impetração

2. A
jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica quanto à prejudicialidade do
Habeas Corpus
nessa situação, na medida em que as prisões possuem naturezas distintas, regramento legal distinto e, ainda, fundamentação judicial diversa. Precedentes do STJ e desta Câmara.

3. Agravo conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000790-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: INACIO DA SILVA SANTANA

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
A
gravo
I
nterno
em Habeas Corpus
interposto por
INACIO DA SILVA SANTANA
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática
(id
.
4425443
)
,
que
julgou prejudicado o
objeto da impetração,
qual seja,
o decreto de prisão temporária,
pois
substituído
por novo decreto de prisão preventiva.

No
bojo da Decisão Monocrática objeto do presente Agravo Interno,
julguei prejudicada
a impetração,
eis
que
“
a decisão que seria objeto de discussão no presente
writ
não mais subsiste, não se podendo extrair dos autos qualquer outro elemento que indique coação ilegal na atual prisão do paciente, eis que fundamentada a conversão em preventiva, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como porque tal questão não é objeto dos presentes autos, podendo ser discutida pela defesa em nova impetração”.

A
Defensoria Pública

sustenta
que, apesar da distinção dos institutos prisionais, a anterior nulidade da prisão temporária contaminou a prisão preventiva, pois seria daquela decorrente.

T
odavia, ressalto que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica quanto à prejudicialidade do
Habeas Corpus
nessa situação, na medida em que as prisões possuem naturezas distintas, regramento legal distinto e, ainda, fundamentação judicial diversa.

Nesse sentido, vejamos recente precedente a corroborar tal entendimento:

“
(...) 2. É manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente e decretou a prisão preventiva em 7/11/2022.

3. Consoante
precedente desta Corte, "a conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos"
(AgRg no HC 697.946/RR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).(...)
(RCD no HC n. 761.100/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Inclusive, nos mesmos termos é a jurisprudência desta Câmara:

HABEAS CORPUS. TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO. PRISÃO POR NOVO TÍTULO. PEDIDO PREJUDICADO. 1.
Se mostra despicienda a discussão em torno da prisão temporária, na medida em que, com a decretação da prisão preventiva, a custódia cautelar passa a se sustentar sob outro título, o qual, como se sabe, não guarda nenhum vínculo de dependência com o primeiro.
2. Quando ocorre prisão por novo título, não há razão avaliar as circunstâncias e motivações depreendidas do título anterior. 3. Prejudicado o pedido. (TJES; HC 0002331-92.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/03/2019; DJES 01/04/2019).

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO DO
AGRAVO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.